Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1007634-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 002.196.981-71 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DA SERVIDORA DO CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – ATO PUBLICADO E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, constata-se que a Apelada, de próprio punho, pediu exoneração do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, tendo sido tal ato publicado no Diário Oficial de Contas.

2. A comprovação satisfatória de vício de consentimento, como é o caso da coação, depende, necessariamente, de dilação probatória, o que é impossível em sede de Ação de Mandado de Segurança, cujo manejo exige prova pré constituída.

3. Ademais, os atos administrativos, por gozarem de fé pública, possuem presunção relativa
(iuris tantum)
de veracidade e legitimidade, ou seja, presumem-se verdadeiros e autênticos os documentos públicos. Logo, é ônus da parte que impugna o ato comprovar a sua não autenticidade e não veracidade.

4. Preliminar de perda de objeto acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº1007634-46.2020.811.0041, concedeu a ordem e determinou que a autoridade coatora, procedesse com nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Em suas razões recursais (Id. 81827025), suscita preliminarmente, a perda de objeto, uma vez que a Apelado pediu exoneração do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, uma vez que sustenta que é o Prefeito Municipal que dá posse em cargo público municipal e não o Secretário Municipal de Educação.

No mérito, alega a necessidade de dilação probatória para aferir a compatibilidade de horário entre os dois cargos, quais sejam: Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Afirma ainda que inexistiu qualquer ato de coação para que a Apelada assinasse o seu pedido de exoneração.

Argumenta acerca da descaracterização da natureza técnica do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Contrarrazões apresentadas no Id. 81827041.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela perda do objeto, conforme parecer anexado no Id. 84509457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PERDA DE OBJETO)

Sustenta o Município Apelante, em sede de preliminar, a ocorrência de perda de objeto do presente
mandamus
, uma vez que a Apelada pediu exoneração do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, o qual pretendia cumular com o cargo de Professor.

A Apelada, por sua vez, entende não ter ocorrido a perda de objeto, haja vista que foi coagida a pedir exoneração.

Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, constata-se que a Apelada, de próprio punho, pediu exoneração do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, conforme se pode observar no requerimento administrativo anexado no Id. 81827026, tendo sido tal ato (ATO GP Nº 122/2020) publicado no Diário Oficial de Contas no dia 02/03/2020, conforme se infere no Id. 81827017.

Não há nos autos qualquer indício, ainda que mínimo, de que o pedido de exoneração formulado de próprio punho pela Apelada tenha sido realizado sob qualquer vício de consentimento.

Com efeito, a comprovação satisfatória de vício de consentimento, como é o caso da coação, depende, necessariamente, de dilação probatória, o que é impossível em sede de Ação de Mandado de Segurança, cujo manejo exige prova pré constituída.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR. PODER PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO.
PEDIDO DE EXONERAÇÃO ASSINADO PELA IMPETRANTE. AUSENCIA DE PROVA DE COAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- A concessão de liminar, no mandado de segurança, é condicionada. Não possui caráter de tutela de urgência, mas objetiva viabilizar direito líquido e certo que, de outro modo, tornar-se-ia inviável. Assim, para que a liminar seja deferida, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos do pedido e a possibilidade de ineficácia final da sentença. - Não há, no caso, nenhuma situação de risco a ser tutelada, não se justificando a concessão da liminar pretendida. - Ademais, as provas dos autos demonstram que a requerente foi notificada pela Administração Municipal pelo suposto descumprimento aos requisitos para o exercício da atividade de agente comunitário de saúde, por estar residindo em área da comunidade distinta do ingresso referente ao processo seletivo 001/2017. - É certo que o seu desligamento ocorreu após essa notificação, inexistindo a prova de que as informações contidas no documento sejam inverídicas, como pretende fazer crer a agravante. - Por fim, ressalta-se que a autora não possui direito à estabilidade no cargo no qual ingressou após aprovação em processo seletivo simplificado, tendo em vista que tal direito é conferido apenas aos servidores efetivos, aprovados em concurso público. - Ausentes os requisitos autorizadores da liminar neste "writ", impõe-se o desprovimento do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.460504-2/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 06/11/2020) (NEGRITEI)

Ademais, os atos administrativos, por gozarem de fé pública, possuem presunção relativa
(iuris tantum)
de veracidade e legitimidade, ou seja, presumem-se verdadeiros e autênticos os documentos públicos.

Logo, é ônus da parte que impugna o ato comprovar a sua não autenticidade e não veracidade.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SOB O N. 1.244/20. LIMINAR INDEFERIDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nisete Cardoso Lacerda, visando seja declarada a nulidade da Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sob o n. 1.244/20. O pedido de tutela de urgência foi liminarmente indeferido. II - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. (...) VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS 26.850/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF DOS ARTIGOS 124, VIII; 128 E 131, PARAGRAFO 2º DO CTB - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. (...) 3 – Agravo desprovido. Decisão mantida. (TJ/MT - N.U 1000693-85.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –– MANDADO DE SEGURANÇA - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A ORDEM. (...) 2 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. (...) (TJ/MT - N.U 1011337-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ORIUNDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – RECURSO PROVIDO. Constatado que o crédito tributário teve origem em procedimento administrativo, em que foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há falar na suspensão liminar da sua exigibilidade, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. (TJ/MT - N.U 1013854-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Diante do acima exposto, considerando a existência de pedido de exoneração, formulado de próprio punho pela Apelada, já publicado, sem qualquer prova de vício de consentimento, ACOLHO a preliminar de perda superveniente de objeto do
Mandamus
e, por consequência, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021